Tribunal: STF
Processo: AI 588885
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISPOSITIVO
   AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA.
   CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
I - A
   indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do
   recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea - é requisito
   indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e
   da pacífica jurisprudência do Tribunal.
II - É de natureza
   infraconstitucional o debate acerca dos pressupostos de
   admissibilidade de ação rescisória.
III - Agravo regimental
   improvido.